Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VOLUPE COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA contra Decisão proferida por esta Relatoria que, em Apelação Cível interposta em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de atribuição de antecipação de tutela ao recurso. A Embargante alega que a r. decisão foi omissa, uma vez que não houve manifestação expressa sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega que, embora a r. sentença tenha cassado a medida liminar, não se pode desprezar os efeitos produzidos por ela enquanto vigente a decisão judicial, ainda que se refira à tutela de urgência. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, e, consequentemente, que se determine ao Recorrido o reconhecimento dos depósitos efetuados e a obrigação de retornar a Recorrente ao regime do Simples Nacional. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes ao pleito liminar, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-la. Conforme destacado na decisão impugnada, com a prolação da r. sentença, o depósito teve sua natureza alterada. Portanto, a situação jurídica hoje é a inexistência do depósito para os fins do art. 151, II, do CTN. Quanto à alegação de que o recurso de apelação deve ser recebido no duplo efeito, impõe considerar que, em caso de mandado de segurança, atualmente o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 14 da Lei 12.016/09 e do art. 1.012, §1o, Código de Processo Civil de 2015. Ainda que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado a interpretação do dispositivo da Lei do Mandado de Segurança, para admitir, excepcionalmente, o recebimento do apelo no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), impõe destacar que não se fizeram presentes no caso dos autos os requisitos para admitir a excepcionalidade, já que a matéria vergastada não está a acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, bem como inexistente o requisitos da probabilidade do direito, estampada na denegação da segurança, tal como destacado na r. decisão impugnada. Ante a ausência de qualquer vício na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 13 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator